Tribunal: TJSP
Processo: 0003066-79.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003066-79.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULA
FERREIRA DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003066-79.2020.8.26.0521 -Voto no 13.005
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 3 0 6 6 - 7 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 5 2 1
A g r a v a n t e : P a u l a F e r r e i r a d e C a r v a l h o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S o r o c a b a - D E E C R I M U R 1 0
VOTO No 13.005
Agravo em execução penal. Pretendida concessão
de regime aberto domiciliar em razão da pandemia
da COVID-19. Impossibilidade. Não demonstração
de situação excepcional, ainda que em atenção ao
estado de saúde da presa, que justifique, por ora, a
concessão do benefício. Agravo não provido.
1) PAULA FERREIRA DE CARVALHO interpõe este
agravo em execução penal em face da r. decisão de fls. 31/33,
proferida em 3/6/2020, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
deduzido com fulcro na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Em sua minuta, a defesa sustenta que a agravante
encontra-se no grupo de risco em face da pandemia provocada pela
COVID-19, por ter sido diagnosticada com bronquite asmática, doença
crônica que lhe causa crises diárias, necessitando do uso de
“bombinhas”. Pugna, assim, pela colocação em prisão domiciliar.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003066-79.2020.8.26.0521 -Voto no 13.005
3 V
É o relatório.
2) Consta que a agravante, primária, foi condenada ao
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
pela prática de crimes de tortura, organização criminosa, sequestro ou
cárcere privado e receptação, com término previsto para 26/1/2027 (fls.
54/55 PEC no 0009170-24.2019.8.26.0521).
Consta ainda que, em 16 de setembro de 2020, foi
promovida ao regime semiaberto (fls. 121 daqueles autos).
As hipóteses de concessão de prisão domiciliar estão
elencadas no art. 117 da LEP e permitem, dentre outras situações, a
concessão do citado benefício ao condenado que se encontra no
regime aberto e que esteja acometido de doença grave.
A despeito disso, a disseminação da COVID-19, em
caráter excepcional e bastante específico, comporta certa flexibilização
e nova interpretação da matéria, a fim de autorizar a prisão domiciliar
para presos que não reúnam as condições do art. 117 da LEP.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ,
consolidado desde antes da atual pandemia:
“Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da
LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o
cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício
aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a
peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (STJ,
HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Ocorre que, neste caso em concreto, não existem
suficientes circunstâncias aptas a justificar o deferimento excepcional
da progressão antecipada ou da prisão domiciliar em decorrência da
pandemia.
A agravante cumpre pena em regime semiaberto por
diversos delitos, inclusive crime assemelhado a hediondo (tortura),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003066-79.2020.8.26.0521 -Voto no 13.005
4 V
ainda não preencheu os requisitos legais para eventual progressão ao
regime aberto e, mais importante, não há notícias de que esteja
infectada, não existindo também qualquer elemento que indique que,
caso venha a se contaminar, não terá acesso a atendimento e
cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional onde se
encontra recolhida.
Neste ponto, como bem destacou o D. Magistrado de
Primeiro Grau:
“No caso destes autos, conquanto a executada possua
doenças, os documentos oriundos da unidade prisional e juntados pela Defesa
comprovam que a detenta está recebendo atendimentos médico e
medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia de concreto
de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora
juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades
também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o
sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-
se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
(...)
Importante consignar também que a unidade prisional tem
adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da
SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na
higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do
isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema
prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações). Isso sem
contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o
primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e
mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados
nas filas dos hospitais públicos”.
Ademais, com relação à Resolução no 62, de
17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomendando que os
Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003066-79.2020.8.26.0521 -Voto no 13.005
5 V
pelo novo coronavírus (COVID-19), não são determinações que devem
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocar-
se também a segurança pública em risco.
A recomendação, naturalmente, não se traduz em ordem
automática de soltura ou concessão de outros benefícios em fase de
execução; ela visa à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo encarceramento no
qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade.
Essa análise, na situação dos autos, não recomenda
qualquer benefício antecipado, pois, repita-se, não existe qualquer
indicação de que a agravante esteja em uma situação específica de
relevante fragilidade de saúde ou mesmo privada de eventuais
atendimentos médicos que se fizerem necessários.
Inclusive, extrai-se da documentação colacionada que a
agravante: “goza de bom estado geral, com boas condições de saúde, tendo
seu quadro respiratório de baixa gravidade, sem risco, sendo prejudicado pelo
tabagismo1” (fls. 22).
Ainda, a citada Recomendação no 62 do CNJ foi
recentemente alterada pela Recomendação no 78 de 15/9/2020, que
acrescentou o art. 5-A à primeira, esclarecendo que: “As medidas
previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no
9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a
administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes
hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
Por assim ser, deve ser levado em conta, também, que a
agravante foi condenada por crime de organização criminosa e crime
assemelhado a hediondo (tortura), circunstância que, no caso em
concreto, nos termos das próprias Recomendações do CNJ, afasta a
1 Ressalvados eventuais equívocos pela baixa legibilidade do prontuário manuscrito de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003066-79.2020.8.26.0521 -Voto no 13.005
6 V
hipótese de antecipação de benefícios.
Dessa maneira, adotados os fundamentos consignados
pelo Juízo a quo e considerando que não há, por ora, inequívoca
demonstração da necessidade da prisão domiciliar, ainda que no
contexto da pandemia da COVID-19, impõe-se a manutenção da
agravante no regime semiaberto.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator